Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701582-17.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: LEILA MARIA VILLELA CORTES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A agravante-autora não prepara o recurso e pede a gratuidade de justiça. Na ação originária, a gratuidade de justiça foi indeferida à agravante-autora em r. decisão de 11/11/2025 (id. 256495068), que não foi impugnada por recurso, e o pagamento das custas iniciais foi efetivado (id. 256833073), portanto, a matéria quanto à concessão do referido benefício está preclusa. Nesses termos, à agravante-autora para efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 22 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora